Tribunal: TJSP
Processo: 2065873-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE, ENTRE OUTROS, INDEFERIU A ESSENCIALIDADE DE CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DAS RECUPERANDAS, A PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD, RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS PELO BANCO CREDOR, E INDEFERIU A SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ÁGUA, LUZ, ENERGIA ELÉTRICA ETC), OU ABSTENÇÃO DE CORTE DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE, ENTRE OUTROS, INDEFERIU A ESSENCIALIDADE DE CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DAS RECUPERANDAS, A PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD, RESTITUIÇÃO DE VALORES RETIDOS PELO BANCO CREDOR, E INDEFERIU A SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ÁGUA, LUZ, ENERGIA ELÉTRICA ETC), OU ABSTENÇÃO DE CORTE DO FORNECIMENTO DESSES SERVIÇOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA ADMITIR A EXCEPCIONAL PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD POR 90 DIAS, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR CONCEDIDA, EM SEDE RECURSAL, NESSA PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Recurso interposto contra decisão do juízo da recuperação judicial que, entre outros, indeferiu: a declaração da essencialidade de caminhão de propriedade das recuperandas, a prorrogação do stay period, a restituição de valores retidos pelo banco credor, a suspensão de exigibilidade de pagamento de contas de consumo da empresa recuperanda (água, luz, energia elétrica etc), ou abstenção de corte de fornecimento desses serviços.
2) Bem essencial. O caminhão cuja essencialidade pretendem ver declarada, apesar de pertencerem às recuperandas/agravantes, é utilizado por outra empresa, cuja inclusão na recuperação judicial não foi admitida. Recurso não provido nessa parte.
3) Pedido de suspensão de exigibilidade de pagamento de contas de consumo das agravantes e vedação de corte de serviços sem respaldo em documentos comprobatórios do impacto concreto da crise nas empresas. Recurso não provido nessa parte.
4) Requerimento de restituição de valores retidos pelo banco credor. Questionamento sobre a concursalidade ou não do crédito que está sendo analisado em impugnação. Pedido de restituição que não pode ser analisado, no presente recurso.
5) Prorrogação do stay period. Admitida a excepcional prorrogação do stay period, pelo prazo de 90 dias, a contar do seu deferimento, em sede liminar recursal. Recurso provido, nessa parte.
6) Recurso parcialmente provido.